Tribunal: TJPA
Processo: 0804863-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804863-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: RAIMUNDO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A um CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DE r$500,00 POR CADA DESCONTO REALIZADO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DA MULTA EM r$10.000,00. NÃO FIXADO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, DEVE SER OBSERVADA A REGRA GERAL DO §3º DOART. 218, CPC. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, a falta de limitação para incidência da multa pode acarretar situação de enriquecimento sem causa para o ora agravado, de modo que deve sofrer limitação de R$10.000,00 (dez mil reais) por estar compatível com o valor da contratação questionada e de acordo com inúmeros precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado.

3.

Diante da ausência de arbitramento de tempo para cumprimento da ordem judicial, incide o disposto no artigo 218, § 3º, do CPC, o qual estabelece que, inexistindo prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte

4.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido para

determinar que as astreintes arbitradas na origem tenham o limite de incidência de até R$10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais c/c antecipação de tutela de cancelamento de cobrança de empréstimo consignado (proc. nº 0802336-92.2020.8.14.0028), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, movida por RAIMUNDO SILVA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Assim exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Réu seja intimado, preferencialmente por meio eletrônico, e a conta de suas ciências, suspenda imediatamente os efeitos dos contratos ora impugnados.

Para o caso de descumprimento da ordem liminar de sobrestamento, fixo multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança.
”

No recurso, o agravante não impugna especificamente se os requisitos para concessão da tutela antecipada foram ou não preenchidos. A tese recursal refere-se apenas quanto ao valor estipulado pelo juízo singular, que desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser imediatamente rechaçada. Além disso, questiona a ausência de prazo para o cumprimento da obrigação.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para afastar a aplicação das astreintes ou, caso não seja este o entendimento, haja redução da multa e fixação de prazo razoável para o cumprimento da liminar.

Em decisão ID 3301252, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 4019511.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente ao empréstimo consignado objeto da lide, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado.

Primeiramente, cumpre registrar que o agravante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Desta forma e, considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão
ad quem
se restringiu à adequação do valor da multa ao caso concreto e à periodicidade de sua incidência, somente tais matérias serão analisadas.

A tese defendida do presente agravo de instrumento consistiu na necessidade de imposição de limitação para incidência das astreintes e fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão da cobrança dos descontos referente ao empréstimo consignado indicado na inicial, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

Considerando a falta de imposição de limitação para incidência de multa, com razão o recorrente na possibilidade de criar uma situação de enriquecimento sem causa por parte da ora agravado, razão pela qual reputo adequado limite de R$10.000,00 (dez mil reais) por estar compatível com o valor da contratação questionada e de acordo com inúmeros precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado.

No que se refere ao valor das astreintes, sem razão o recorrente, posto que a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), somado com a limitação imposta neste recurso, mostra-se suficiente para compelir o Banco em cumprir a determinação prolatada na origem.

Por fim, quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação, igualmente sem razão, já que diante da ausência de arbitramento de tempo para cumprimento da ordem judicial, incide o disposto no artigo 218, § 3º, do CPC, o qual estabelece que, inexistindo prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

Com essas considerações, o presente recurso merece provimento apenas para estabelecer o limite de R$10.000,00 para incidência das astreintes.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente determinar que as astreintes arbitradas na origem tenham o limite de incidência de até R$10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/12/2023